Tribunal: TJSP
Processo: 2114062-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de cobrança.
Liminar para desocupação do imóvel. Indeferimento. Contrato provido de garantia pessoal fidejussória.
Hipótese de cabimento da concessão da tutela de evidência não configurada na espécie.
Recurso não provido.